Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. ART. 4o DA LEI No 9.289/1996 E DECRETO-LEI No 500/69.

1. Conforme precedentes desta egrégia Corte, o ente público tem legitimidade para postular o recebimento da verba honorária em juízo e, como demandante, está isento do pagamento das custas processuais, por força do disposto no art. 4o da Lei no 9289/1996 e art. 1o do Decreto Lei 500/1969.

2. Embora seja incontroverso que a verba vindicada tenha natureza privada (art. 85, §14, do CPC/2015), diversamente do que acontece com os causídicos que atuam exclusivamente na iniciativa privada, os Procuradores do Distrito Federal e aqueles que representam judicialmente os entes da administração indireta, não recebem diretamente estes valores, os quais necessariamente são recebidos pelo ente e, posteriormente, repassadas ao seu corpo jurídico.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.